Tribunal: TJDFT
Processo: 0704777-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704777-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: JOYANE HEILOAR SILVA DIAS AGRAVADO: YURI LORENZO DIAS GOMES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu antecipação de tutela para determinar ao Distrito Federal que providencia vaga para o autor em creche pública ou conveniada, na proximidade de sua residência. Em suas razões, o agravante alega que a decisão agravada viola o princípio da isonomia, pois devem ser observados os parâmetros para efetivar a matrícula do autor, entre eles a disponibilidade de vagas e o critério cronológico diante das outras crianças inscritas que aguardam pelo mesmo direito. Sustenta, ainda, violação ao princípio da separação dos poderes, visto que houve a intervenção do Poder Judiciário na regulamentação básica da educação distrital. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sobrestar o cumprimento da decisão agravada. Ao final, pede o provimento do agravo de instrumento, reformando-se a decisão agravada para que seja indeferido o pedido de antecipação de tutela. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Quanto ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o recorrente deixou de demonstrar, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas utilizando o bordão "a decisão agravada acarretará lesão grave e de difícil reparação” ou, como no presente caso, alegando genericamente que “o perigo da demora reside em não se saber ao certo o real impacto da decisão agravada, pois a escola terá que suportar aluno que não estava dentro do número de vagas estabelecido previamente”. O mesmo pode ser dito em relação à probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, o tema “matrícula em creche pública próximo à residência” vem sendo decidido de forma iterativa por esta Corte de Justiça, no sentido de que é dever do Estado assegurar aos menores o direito à educação, estando a pretensão da parte agravada respaldada nos arts. 208, inciso IV, e 227, ambos da CR, e art. 54, inciso IV, da Lei no 8.069/90, os quais preveem o direito de vaga em creche para crianças em sua faixa etária. Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de março de 2020 17:08:10. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator